Tribunal: STF
Processo: HC 272438
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA QUALIFICADA PRATICADA CONTRA A EX-COMPANHEIRA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE: REEXAME DA PROVA.  DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.5.2026, por Bruno Félix de Paula e outro, em benefício de Felipe Augusto Alves dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do Habeas Corpus n. 1.050.249/SP.
O caso 
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de dois meses e vinte dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática
de ameaça qualificada (§ 1º do art. 147 do Código Penal) contra sua
ex-companheira. Consta na denúncia:
“No dia 18 de abril de 2025, por volta das 18h30, na Rua Eduardo  Marques Teixeira, n. 85, Parque das Palmeiras, nesta cidade e Comarca de  Lucélia/SP, o denunciado ameaçou sua ex-companheira L.A.G.M. por  gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, com violência doméstica e familiar contra a mulher na forma da lei específica. Segundo o apurado, F manteve um relacionamento amoroso com  L.A.G.M. por aproximadamente quatro anos, estando separados há três anos. Da relação tiveram um filho. Na data dos fatos o denunciado foi até a casa da vítima buscar o filho  em comum para passarem o fim de semana juntos. Contudo, diante da recusa da criança em acompanhá-lo, deslocou-se até o veículo e se apoderou  de um facão, com o intuito e amedrontar a vítima, deixando-a temerosa, episódio que foi presenciado pelo filho do casal” (fl. 15, doc. 4).

3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação do paciente, apenas para reduzir a fração de aumento pela reincidência, mantendo, no mais, a sentença condenatória, com reprimenda definitiva em dois meses e dez dias de detenção, no mesmo regime semiaberto. Tem-se na ementa do julgado:
“Ameaça praticada no contexto de violência doméstica-  Desentendimento originado de frustração de visita do  apelante a filho menor, aparentemente portador do espectro autista – Interferência materna que resulta em reação nitidamente ameaçadora – Exibição acintosa de facão à ex-companheira – Fato presenciado por testemunha – Negativa de autoria insuficiente para desqualificar a palavra da ofendida – Fragilidade probatória não reconhecida – Dosimetria da pena – Única nota de reincidência que permite  a redução do acréscimo implementado na etapa intermediária para a fração usual de 1/6 – Histórico de vida  que sugere tendência à prática de crimes de ameaça e  também agressão contra a pessoa – Pena definitiva reduzida  para 02 meses e 10 dias de detenção em regime prisional semiaberto – Recurso da Defesa conhecido e provido em  parte” (doc. 4). 

4. Contra o acórdão do Tribunal de origem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.050.249/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 27.11.2025, pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, nos termos seguintes:
“(...)
Inicialmente, como cediço, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.  O Tribunal de origem assim considerou: 
‘Com efeito, não é tranquila a maneira pela qual apelante
e vítima administram o contato com o filho do casal, aparentemente portador do espectro autista. A troca de mensagens trazidas nas razões de apelação revelam a proporção deste conflito. Por outro lado, a imputação contida na denúncia diz respeito a episódio bastante preciso, qual seja, a frustração de uma visita do apelante ao filho que teve com a vítima, pois, se deslocou até a casa da ofendida na esperança de que o filho pudesse acompanhá-lo naquela ocasião. A divergência existe acerca da razão pela qual a visita não transcorreu como esperado. O comportamento da vítima, de ofender e discutir com o apelante, pode ter decorrido de sua percepção de que a criança autista não desejava sair com o pai e que forçar tal situação poderia implicar no desencadeamento de uma crise. Ainda que fosse legítima tal preocupação, eventuais ofensas verbais direcionadas contra o apelante, por certo poderiam resultar em alguma ação de revide. Afirma F.A.A.S que não proferiu qualquer palavra ameaçadora e tampouco exibiu algum facão para a ex-companheira, acrescentou ainda que quem possuía o facão era terceira pessoa que se envolveu no entrevero e que tinha tal objeto oculto em uma motocicleta. A despeito de tal afirmativa, a vítima insistiu em apontar F.A.A.S como a pessoa que pegou o facão em seu automóvel e exibiu a ela tal objeto, com nítido propósito ameaçador. 
O Magistrado, ao examinar a vida pregressa do apelante constatou diversas anotações relacionadas a crimes contra a pessoa, pelo que entendeu plausível a versão trazida pela vítima, especialmente pelo fato de haver testemunha presencial, que confirmou ter visto o facão nas mãos do recorrente, que ele exibiu tal objeto para a vítima e que esta ficou extremamente temerosa e abalada por tal conduta. Foi esta a fala de Helen Ferreira de Almeida. 
Portanto, mesmo existindo franca relação conflituosa entre apelante e vítima, o episódio descrito na denúncia se revelou real e ocorrido na maneira ali descrita, ou seja, F.A.A.S, contrariado pela frustração da visita ao filho, exibiu para a vítima um facão, que outra mensagem não traria, que não evidente ameaça. Fragilidade probatória, nestes termos, não pode ser reconhecida como argumento capaz de modificar o acerto da sentença condenatória. Na dosimetria da pena, todavia, algum reparo se faz cabível:  
A pena-base foi estabelecida no patamar mínimo de 01 mês de detenção, conforme previsto no artigo 147 do Código Penal. Na etapa intermediária, a agravante genérica da reincidência resultou em desproporcional acréscimo de 1/3, eis que há uma única condenação a justificar o reconhecimento da agravante genérica prevista no artigo 61, I, do Código Penal processo nº 1500117-40.2022.8.26.0326 (certidão de fls. 64), pelo que procede o reclamo da Defesa de modo a reduzir o acréscimo de 1/3 para a fração de 1/6, o que se traduz no cumprimento de
01 mês e 05 dias de detenção. 
A incidência da causa de aumento prevista no § 1º do artigo 147 do Código Penal, se mostra evidente, ei que a ameaça direcionada à ex-companheira, teve por fundamento a dificultosa relação entre ambos, após o rompimento da convivência afetiva e por conta de desencontros por ocasião de visita a filho menor. 
Assim, não há que se falar em ausência de elemento subjetivo do crime de ameaça que permita afastar a ilicitude de tal conduta, ou mesmo impedir o aumento da pena na fração
de seu dobro. Assim, a pena definitiva resta reduzida ao cumprimento de 02 meses e 10 dias de detenção. 
O regime prisional semiaberto decorre da reincidência, e, mesmo que não seja a pena substancialmente longa, o histórico de vida do recorrente revela se tratar de pessoa com tendência à prática de ameaças e atos de agressão contra a pessoa, pelo que a resposta mais efetiva da Lei Penal, se faz necessária e talvez suficiente para evitar futuras recidivas. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível por se tratar de crime de ameaça cometido no contexto de violência doméstica. Impedimentos de ordem legal tornam impossível acolher este pleito- artigo 44 do Código Penal – artigo 17 da Lei Maria da Penha e Súmula 588 do STJ. 3. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto por F.A.A.S, para mantida a condenação, reduzir a pena ao cumprimento de
02 meses e 05 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, dando-o como incurso no artigo 147, § 1º, do Código Penal, expedindo-se mandado de prisão após o trânsito em julgado’
(fls. 117 119, e-STJ).
Nesse contexto, evidenciado que as instâncias ordinárias concluíram, com base a análise do conjunto probatórios dos autos, ser o réu autor do delito descrito na denúncia, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no tocante à condenação em si, demandaria necessariamente o revolvimento fático-probatório inviável na via estreitado habeas corpus. 
Da mesma forma, tendo sido reconhecia a majorante prevista no § 1º do art. 147 com base nos elementos concretos dos autos, seu afastamento reclamaria revisão probatória. 
Ainda, não se verifica desproporcionalidade no tocante ao regime prisional o regime semiaberto é compatível com o cumprimento da pena no caso concreto, considerando-se a reincidência do paciente. Nesse sentido: (...)
Por fim, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois se trata de crime praticado com violência doméstica, o que veda a concessão da benesse, conforme Súmula 588 do STJ: ‘A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.’ Corrobora: (...)
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (doc. 6).

A decisão foi confirmada pela Quinta Turma daquele Tribunal, que negou provimento a agravo regimental, em acórdão com a ementa seguinte:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do agravante, condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147, § 1º, do Código Penal) no contexto de violência doméstica. 2. O agravante foi condenado à pena de 2 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, com fundamento na reincidência e na majorante prevista no § 1º do art. 147 do Código Penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO  
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante, baseada na palavra da vítima e corroborada por testemunha presencial, pode ser revista em sede de habeas corpus, considerando a alegação de fragilidade probatória e a ausência de materialidade do delito. 4. Outra questão em discussão é se a reincidência do agravante justifica a fixação do regime prisional semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos, e se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando o contexto de violência doméstica. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O habeas corpus não se presta à análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório. 6. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como testemunhas presenciais. 7. A majorante prevista no
§ 1º do art. 147 do Código Penal foi reconhecida com base em elementos concretos dos autos, não sendo possível seu afastamento
sem revisão probatória. 8. A fixação do regime semiaberto foi fundamentada na reincidência do agravante, sendo compatível com o cumprimento da pena no caso concreto, conforme entendimento consolidado do STJ. 9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada em casos de violência doméstica, conforme o  art.17 da Lei Maria da Penha e da Súmula 588 do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (doc. 5).

5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes reiteram a pretensão de “absolvição do Paciente por absoluta insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a reforma da pena e do regime impostos, por serem manifestamente desproporcionais e ilegais”, consignando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 

Afirmam ser ilegal a aplicação da majorante prevista no § 1º do
art. 147 do Código Penal, sob o argumento de que “a aplicação desta majorante exige que o crime seja cometido ‘por razões da condição de sexo feminino’. No caso concreto, contudo, restou evidente que o entrevero se deu exclusivamente em razão de desentendimentos quanto ao direito de visitas do filho comum”.    

Sustentam que “a pena-base foi fixada no mínimo  legal, o que demonstra que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis. Sendo a pena de detenção inferior a 4 anos e favoráveis as circunstâncias judiciais, a imposição de regime mais gravoso que o aberto, baseada unicamente na reincidência e em fundamentos genéricos sobre a ‘vida pregressa’, constitui constrangimento ilegal sanável via HC”. 

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, a Defesa requer a Vossas Excelências: a) A concessão de medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos do v. acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Criminal do TJSP nos autos
nº 1500153-55.2025.8.26.0592, recolhendo-se eventual mandado de prisão expedido ou impedindo sua expedição até o julgamento final deste writ, evitando-se o cumprimento de pena em regime flagrantemente ilegal b) Seja conhecido e totalmente provido o presente Recurso de Apelação, para o fim de reformar integralmente a r. sentença condenatória e, por conseguinte, absolver o Paciente F.A.A.S. da imputação que lhe foi feita, com  fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir  prova suficiente para a condenação, como medida da mais lídima e necessária  justiça! c) Subsidiariamente, na remota hipótese de não  ser acolhido o pleito absolutório, o que se admite apenas por argumentar, requer a  reforma da r. sentença no tocante à dosimetria da pena, para que: • Na terceira fase, seja afastada a causa de  aumento de pena em dobro prevista no § 1º do artigo 147 do Código Penal, porquanto não comprovado o elemento subjetivo especial exigido pelo tipo; • Seja fixado o regime inicial ABERTO para o  cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena; • Seja a pena privativa de liberdade substituída  por uma ou mais penas restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44 do Código Penal, por ser a medida mais adequada e socialmente recomendável ao caso concreto”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.

7. As teses apresentadas pelos impetrantes (absolvição do paciente e não incidência da majorante prevista no § 1º do art. 147 do Código Penal)  revelam pretensão de questionarem-se e reavaliarem-se fatos e provas examinados pelas instâncias ordinárias, o que contrasta com a legislação vigente e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de reexame do conjunto probatório dos autos em habeas corpus.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). 

8. Quanto à dosimetria da pena, este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).

Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 22.5.2014). 

9. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não se demonstra excepcionalidade que patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a autorizar concessão da ordem de ofício.

A agravante da reincidência é de natureza objetiva, e a fração de aumento por sua incidência já foi reduzida a um sexto pelo Tribunal de origem. A incidência da causa de aumento prevista no § 1ª do art. 147 do Código Penal foi justificada com amparo no acervo probatório dos autos, e o incremento “em dobro” na pena limitou-se ao patamar expressamente previsto nesse dispositivo.

10.  Quanto ao regime prisional, os julgados impugnados também não divergem da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afasta a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime semiaberto a condenações iguais ou inferiores a quatro anos, nos casos de comprovada reincidência do acusado (al. c do § 2º do art. 33 do Código Penal). 

Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes do art. 33 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. No caso, o acórdão do Tribunal de origem assentou que “o regime prisional semiaberto decorre da reincidência, e, mesmo que não seja a pena substancialmente longa, o histórico de vida do recorrente revela se tratar de pessoa com tendência à prática de ameaças e atos de agressão contra a pessoa, pelo que a resposta mais efetiva da Lei Penal, se faz necessária e talvez suficiente para evitar futuras recidivas” (fl. 18, doc. 4).

Embora a pena definitiva de dois meses e dez dias de detenção imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, a comprovação da reincidência  e o histórico do paciente conduziram à fixação do regime inicial semiaberto, sem destoar da jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:
“HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA TIDA COMO NÃO RECOMENDÁVEL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 269.210/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.3.2026) 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO E FALSA IDENTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. VALOR NÃO IRRISÓRIO DOS BENS SUBTRAÍDOS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONTUMÁCIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ATIPICIDADE DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(HC n. 255.548, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.837-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024). 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 
1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado. 
2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 210.394-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 
1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20). 
2. Agravo regimental não provido” (HC n. 204.383-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.1.2022).

11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é expressamente vedada no caso, considerados os incs. I e II do art. 44 do Código Penal e o art. 17 da Lei n. 11.340/2006.  

12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).
   
13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora